Tribunal: TCU
Processo: 006.115/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.115/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Alida de Lima (XXX.457.879-XX); Caio Henrique Dalmau Sartori (XXX.723.109-XX); Cristiane Chiot (XXX.976.149-XX); Francisco Eduardo Ferreira (XXX.063.666-XX); Josiane Maia Siqueira (XXX.650.976-XX); Juliana Fernandes de Carvalho (XXX.853.024-XX); Lilyane Manella Fazza (XXX.883.886-XX); Priscila Daniele Seroa da Motta (XXX.308.679-XX); Raphael Bettega Weigert (XXX.061.999-XX); Renata Valente Lisboa (XXX.595.986-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.